Tribunal: STF
Processo: Rcl 44929
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Lucas Luis Lopes, apontando como autoridade reclamada o relator da apelação criminal nº 0000574-20.2017.8.26.0069, por alegada violação ao decidido no habeas corpus nº 184.769/SP. 
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, vedado o direito de recorrer em liberdade pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, por duas vezes, bem como no art. 35, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação).
    Nesta reclamação, a defesa argumenta que, inconformada com a sentença, recorreu, em 30.8.2019, em sede de apelação ao TJSP. Entretanto, até o momento o referido Tribunal não se manifestou em questão da segregação cautelar do Reclamante, passando-se assim os 90 (noventa) dias da reanalise, como conforme dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    A defesa requer, portanto, seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se, se for caso, medidas cautelares do artigo 319 do CPP; (eDOC 1)
    Solicitei informações à autoridade reclamada. (eDOC 6)
    As informações foram prestadas. (eDOC 9 e 10)
    É o breve relatório.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    No caso, alega-se descumprimento de ordem emanada nos autos do Habeas Corpus n.º 184.769/SP e da Rcl n.º 40240, na qual, restou decidido, em síntese: 
    “De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio.
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP.
    Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a ratio legis da novel previsão.
    O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação.
    Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória.
    A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao o Relator da 13º Câmara de Direito Criminal do TJ/SP que reavalie a prisão preventiva imposta ao paciente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP.”
    De acordo com as informações prestadas pela autoridade reclamada, a prisão preventiva do reclamante está devidamente justificada de acordo com o caso concreto. Inviável também as medidas cautelares diversas da prisão. Declarou o TJSP:
    “A decretação da prisão preventiva está baseada em fundamentação idônea, diante da existência do crime, bem como indícios concretos e suficientes quanto à autoria, sedimentada nas peculiaridades do caso, notadamente quando se destaca a gravidade real e periculosidade da conduta do reclamante e de sua organização criminosa.
    Há elementos indicadores que LUCAS fazia parte do grupo criminoso, atuando ativamente na associação ao tráfico, bem como por ser um dos responsáveis pela venda dos entorpecentes, sendo apreendida inicialmente a posse de 105,68 (cento e cinco gramas, sessenta e oito centigramas) de cocaína, bem como 327 (trezentos e vinte e sete gramas) de maconha e posteriormente mais 197,64 ( cento e noventa e sete gramas, sessenta e quatro centigramas) de cocaína, 148,51 (cento e quarenta e oito gramas, 51 centigramas) de “crack” e 10.520,45 (dez quilos, quinhentos e vinte gramas e cinco centigramas) de maconha.” (eDOC 10).
    Ante o exposto e considerando as informações prestadas, julgo improcedente a reclamação. 
Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente